Tribunal: TJSP
Processo: 1000852-21.2020.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de Tutela – Realização de procedimento cirúrgico, com implante epidural de Neuroestimulador Intellis Sure Scan – Autora portadora de isquemia medular – síndrome da artéria espinhal anterior -– Tutela de urgência indeferida – Inteligência dos arts. 196 e 198 da Constituição Federal, arts. 219 e 223 da Constituição Estadual e Lei

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Antecipação de Tutela – Realização de procedimento cirúrgico, com implante epidural de Neuroestimulador Intellis Sure Scan – Autora portadora de isquemia medular – síndrome da artéria espinhal anterior -– Tutela de urgência indeferida – Inteligência dos arts. 196 e 198 da Constituição Federal, arts. 219 e 223 da Constituição Estadual e Lei 8.080/90 – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça - Sentença de procedência mantida – Honorários advocatícios majorados em 5% sobre o valor da causa, em segundo grau – RECURSO IMPROVIDO.